Tribunal: TJSP
Processo: 1010375-67.2022.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Responsabilidade civil da fornecedora pelo vício dos serviços – violação ao dever de informação. Divergência entre o serviço prestado e a oferta realizada. Interpretação mais benéfica ao consumidor. Prejuízo material bem evidenciado. Direito ao reembolso dos valores. Danos morais devidos. Verba mantida, porque em observância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO."
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAR DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010375-67.2022.8.26.0068; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Turismo

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/08/2023

Data de publicação:

04/08/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO, COM MODIFICAÇÃO, NOS SEGUINTES TERMOS:
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Responsabilidade civil da fornecedora pelo vício dos serviços – violação ao dever de informação. Divergência entre o serviço prestado e a oferta realizada. Interpretação mais benéfica ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO, COM MODIFICAÇÃO, NOS SEGUINTES TERMOS:
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Responsabilidade civil da fornecedora pelo vício dos serviços – violação ao dever de informação. Divergência entre o serviço prestado e a oferta realizada. Interpretação mais benéfica ao consumidor. Prejuízo material bem evidenciado. Direito ao reembolso dos valores. Danos morais devidos. Verba mantida, porque em observância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO."
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAR DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO.